Tribunal: TJDFT
Processo: 0729648-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729648-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JS COMERCIO E SERVICO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME AGRAVADO: LAUTENSCHLAGER, ROMEIRO E IWAMIZU ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JS COMÉRCIO E SERVIÇO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702175-91.2018.8.07.0011, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e indeferiu a aplicação de multa por litigância de má-fé. Narra que o Juízo a quo proferiu sentença condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, que foram majorados por esta Turma e, posteriormente, em sede de julgamento de Embargos de Declaração opostos pela agravante o pedido de gratuidade de justiça foi deferido à agravante. Destaca que é assegurada ao credor a suspensão da exigibilidade do crédito quando for beneficiário da justiça gratuita. Sustenta que sua situação financeira não sofreu qualquer modificação desde que recebeu o benefício, portanto a benesse deve ser mantida. Ressalta que o deferimento da gratuidade se deu no processo de conhecimento, dessa forma deve prevalecer na fase executiva. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja cassada, e com isso seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança. O preparo não foi recolhido, uma vez que a gratuidade de justiça foi deferida no acórdão de ID 86093222. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo a quo rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e indeferiu a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID 100901810 dos autos originários): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado requer seja declarada a condição suspensiva da cobrança de honorários sucumbenciais, eis que lhe foi deferida a gratuidade de justiça. Contudo, razão não lhe assiste, pois, conforme bem assinalado nos embargos de declaração em apelação que deferiu a gratuidade de justiça, "o benefício somente produzirá efeitos ex nunc não interferindo nos honorários já fixados". Assim, é cabível a execução dos honorários sucumbenciais fixados em sentença e majorados em apelação, totalizando em 15% do valor da causa, eis que anteriores à concessão da benesse. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento. INDEFIRO a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois entendo que o executado apenas exerceu seu direito de defesa. Promova-se pesquisa nos sistemas disponíveis. Por outro lado, a agravante se insurge quanto a necessidade de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, dado que a gratuidade de justiça foi deferida e não houve comprovação da reversão da hipossuficiência. Sem razão. O art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito a qualquer tempo. Vejamos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. Por outro lado, a gratuidade requerida após a apresentação da Inicial ou da contestação tem efeito ex nunc, não isentando o requerente do pagamento das custas e honorários ao qual foi condenado na sentença e na apelação. Nesse sentido é pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. OPÇÃO PELA AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE 20H PARA 40H CIENTE DA DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. (...) III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351169, 07022070720208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTO TÍPICO DE CONTA INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350475, 07071525720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Sem Página Cadastrada.) E do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça, embora possa ser requerida a qualquer momento, apenas produz efeitos ex nunc, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1552867/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provimento. (AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) Em análise dos autos na origem, observa-se que os benefícios da gratuidade de justiça somente foram deferidos no acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela agravante. Transcrevo (ID 86093222 dos autos originários): (...) Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. 1. Gratuidade de Justiça Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. É sabido que a Lei 1.060/50 regulava a concessão do benefício, deixando claro em seu artigo 4o que: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor. Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). Todavia, no caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. A embargante aponta que estaria inativa desde o final de 2017 quando teria sido bloqueado o seu acesso ao sistema da franqueadora, ora embargada, portanto, não realizaria qualquer atividade econômica desde então. Além disso, afirma que não teria conseguido se reestabelecer no mercado econômico, o que teria piorado na situação atual devido a pandemia do coronavírus. Dessa forma, tendo em vista a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (ID 15779587) demonstrando a inatividade da empresa necessária a concessão da gratuidade de justiça a embargante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA. DEFERIMENTO DA BENESSE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. No caso concreto, verifica-se a existência de documentação idônea, apresentada nos autos de origem, que demonstra que se trata de empresa que se encontra inativa ao longo dos últimos dois anos. 3. Constatado que a parte agravante demonstrou sua hipossuficiência, a fim de ser-lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 4. Ausência de interesse processual da parte agravante para impugnar medida constritiva sobre bem de terceiro, de acordo com o art. 674 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente. (Acórdão 1220931, 07150457020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL - ART. 99, § 3o, DO CPC. BASTA A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DA PESSOA JURÍDICA INATIVA. PROVA SUFICIENTE DE INATIVIDADE. NÃO EXISTE PRESUNÇÃO ABSOLUTA. TODA PRESUNÇÃO É RELATIVA E APLICÁVEL POR FORÇA DE LEI. EVENTUAL DISCORDÂNCIA DEVE SER TRATADA EM IMPUGNAÇÃO. SE ASSIM NÃO FOSSE, SERIA NECESSÁRIO O DECRETO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA VIA DIFUSA SOBRE A GRATUIDADE NO CPC. BENEFÍCIO CONCEDIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não existe presunção absoluta, pois, ad exemplum, até a revelia, quando decretada, gera presunção relativa de veracidade, uma vez que não isenta o Juiz de examinar os fatos e as provas dos autos. Portanto, toda presunção é relativa quando gerada por lei, caso em que deve ser atendida, bastando que eventual discordância seja tratada em impugnação (art. 99, § 3o c/c art. 100, caput, ambos do CPC). Se assim não fosse, seria necessário o decreto de inconstitucionalidade na via difusa sobre a gratuidade no CPC. No caso, a lei adjetiva é indubitavelmente constitucional. Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência. 4. Diante disso, pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência e na certidão de inatividade da empresa, não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça, pois a parte agravada não conseguiu provar que as agravantes têm condições de pagar as custas processuais. 5. Restando demonstrado, por meio de Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica que a empresa se encontra inativa, bem como por haver sido firmada, pela parte, declaração no sentido de não possuir condições de arcar com os encargos processuais, deve a ela ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1051462, 07113049020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no PJe: 20/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DA PESSOA JURÍDICA INATIVA. PROVA SUFICIENTE DE INATIVIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. - A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. - A Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Inativa evidenciou a inoperância operacional e financeira da empresa e, aliada à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, é elemento suficiente à concessão da benesse. - Precedentes: Acórdão n.884503, 20150020149618AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 04/08/2015. Pág.: 274; Acórdão n.553015, 20110020194740AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 07/12/2011. Pág.: 238 ). - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 973459, 20160020359527AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2016, publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 213/224) (destaquei) Assim, DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça, esclarecendo que o benefício somente produzirá efeitos ex nunc não interferindo nos honorários já fixados. (destaquei) Dessa forma, de forma clara e expressa restou determinado que o benefício somente produziria efeitos ex nunc, ou seja, não interfere nos honorários já fixados, portanto, não há que se falar em suspensão da exigibilidade. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021 17:26:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador